Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-34.2018.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700187-34.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO OLAVO GOMES MAGALHAES AGRAVADO: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES DESPACHO Já houve julgamento do presente feito, inclusive com trânsito em julgado. Portanto, quaisquer pedidos relativos à continuidade do cumprimento de sentença devem ser formulados no juízo de origem e não no bojo do Agravo de Instrumento. Assim, nada mais havendo a prover, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de maio de 2020.